Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Remessa necessária. Saúde pública. Internação compulsória. Dependência química. Transtornos psiquiátricos. Obrigação do Estado. Requisitos legais atendidos. Remessa não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que confirmou liminar e julgou procedente o pedido para determinar ao ente federativo a internação compulsória de paciente com dependência química e transtornos psiquiátricos, em clínica especializada, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ente federativo tem o dever de promover e custear a internação compulsória do paciente, diante da comprovação dos requisitos legais para essa medida excepcional.
III. Razões de decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196, da CF/1988, sendo obrigação do Poder Judiciário garantir sua efetivação, independentemente de limitações orçamentárias.
4. A internação compulsória está prevista no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, sendo admissível mediante laudo médico circunstanciado.
5. Se o relatório médico elaborado por equipe especializada demonstrou a necessidade da medida, diante da gravidade do quadro clínico e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes, a não internação representa risco à vida do paciente e de sua família, impondo ao Estado o dever de custear o tratamento, seja na rede pública ou privada.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Lei n. 10.216/2001, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100813, 0704996-03.2025.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/03/2026.